Tribunal: TJMT
Processo: 1018713-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018713-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ZULMARIA ARAUJO BALESTEIRO - CPF: 395.271.311-20 (EMBARGANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
– AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA - MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, quando o recurso é interposto contra provimento judicial proveniente de incidente processual para o qual não era cabível o arbitramento de honorários, o que ocorre como a decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

3. A condenação em litigância de má-fé somente é possível em caso de patente comprovação dos requisitos processuais para sua incidência, o que não se verificou no caso em tela.

4. Embargos de declaração desacolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ZULMARIA ARAUJO BALESTEIRO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1018713-28.2020.8.11.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o
acórdão deixou de fixar os honorários em grau recursal em seu favor, omitindo-se a respeito do art. 85, §§1o do Código de Processo Civil.

Assevera ainda que a embargada interpôs recurso de maneira protelatória, tentando evadir-se de fornecer o medicamento de que a embargante necessita, fazendo jus a condenação do município por litigância de má-fé.

Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente Embargos declaratórios por omissão para que seja arbitrado honorários de sucumbência no teto de 20% sobre o valor atribuído a causa ante a improcedência do recurso interposto pela embargada, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais e litigância de má-fé.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ZULMARIA ARAUJO BALESTEIRO
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1018713-28.2020.8.11.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre esclarecer que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste não razão à parte embargante.

O acórdão encontra-se fundamentado, sem omissão, obscuridade ou contradições e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão da decisão de mérito.

O recorrente aduz omissão quanto a fixação de verba honorária diante do desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

No que diz respeito aos recursos, o § 11 do art. 85 dispõe que: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
(...)".

Questão importante na ótica do caso em concreto diz respeito ao fato de não terem sido fixados honorários advocatícios na decisão recorrida (ID. 56685956 - Pág. 47/51).

Dessa forma, não há que se falar em fixação de honorários em sede recursal, pois o § 11 do art. 85 trata da majoração de honorários e não da fixação ou arbitramento de honorários em sede recursal.

Ou seja, só é possível majorar algo que já existe. Portanto, se não existem honorários fixados na decisão recorrida, em sede recursal não faz o menor sentido falar em majorar.

Assim, decidiu o Supremo Tribunal de Federal – em harmonia com o que já havia decidido o Superior Tribunal de Justiça – que não é possível fixar honorários sucumbenciais recursais se não houve arbitramento de honorários de sucumbência na decisão recorrida. (STF, 1a Turma, ARE 1014675 AGR / MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.03.2018, negaram provimento, v.u.)

Sem razão, contudo. O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge no instante da prolação da sentença. Se tal crédito não era previsto no ordenamento jurídico nesse momento processual, não cabe sua estipulação com base em lei posterior, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei.

Em suma, o Supremo Tribunal Federal veio confirmar, mais uma vez, aquilo que já havia decidido o Superior Tribunal de Justiça: o art. 85, § 11, do CPC/2015, somente pode ser invocado para majorar honorários advocatícios em sede recursal se eles foram arbitrados na origem.

Quanto à alegada má-fé do Município ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, tenho que também não merece prosperar.

Isto porque, o simples fato de exercer o direito do contraditório ou exercitar o princípio do duplo grau de jurisdição não inquina de má-fé o procedimento da parte, que deve ser temerário e imbuído de intuito de maliciosamente embaraçar o processo, nos termos do artigo 80 da lei processual civil, o que não está demonstrado nos presentes autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – SENTENÇA ILIQUIDA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009). 2.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.
3. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 00131232820138110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2020)

Assim, não há como acolher os presentes embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, ante a inexistência dos vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021